Tribunal: TJDFT
Processo: 0029328-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029328-44.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: M2 CONSTRUTORA LTDA, MARCO ANTONIO MESQUITA BARBOSA AGRAVADOS: M2 CONSTRUTORA LTDA, MARCO ANTONIO MESQUITA BARBOSA DESPACHO M2 CONSTRUTORA LTDA, bem como MARCO ANTÔNIO MESQUITA BARBOSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial. O segundo agravante, por sua vez, argui que a decisão combatida padece de ausência de fundamentação, porquanto não expôs de modo claro os motivos para a inadmissão do recurso. Ressaltou ainda, que os precedentes colacionados não se coadunam com o caso concreto, bem como que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018